Tribunal: TJMT
Processo: 1016324-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016324-70.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), LUCAS TAVARES BARBOSA - CPF: 060.499.261-07 (PACIENTE), 3a Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), LUCAS TAVARES BARBOSA - CPF: 060.499.261-07 (PACIENTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEISON VERICIMO DOS SANTOS - CPF: 054.943.601-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCOS GOMES DOS SANTOS - CPF: 047.571.454-70 (VÍTIMA), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FUTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRISÃO PREVENTIVA – PROVAS NÃO CORROBORAM A DENÚNCIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E APLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ – ANÁLISE DAS PROVAS JUDICIALIZADAS - MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA
– INVIÁVEL EM
HABEAS CORPUS -
ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO – TRÊS DISPAROS EM VIA PÚBLICA - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – ARESTOS DO STF E STJ - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - PANDEMIA DO COVID-19 – PRISÃO DOMICILIAR – IMPERTINENTE – SITUAÇÃO DE RISCO INEXISTENTE – ARESTOS DO STJ -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
INSUFICIÊNCIA – REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS – ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO COMANDO VERMELHO – HABITUALIDADE DELITIVA – ARESTOS DO STJ E TJMT- ORDEM DENEGADA.

A análise de provas acerca do envolvimento do paciente no crime constitui matéria de fato, inerente aos limites da ação penal, portanto não passível sua aferição em sede de
habeas corpus
(TJMT, Enunciado Criminal 42).

A gravidade do homicídio, extraída da forma de execução, revelam a periculosidade do agente, a justificar a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública (STF, HC 161.174; STF, HC n. 141.152/CE; STJ, HC 484.572/MS).

Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 107.968/PR; TJMT, Enunciado Criminal 43).

A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e nem cria direitos ou obrigações. Ao contrário, trata-se de uma orientação que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do novo coronavírus, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio (STJ, HC 575.322/SP).

As medidas cautelares mostram-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, diante da habitualidade delitiva (
STJ, AgRg no RHC 123.135/RS; TJMT, HC N.U 1010389-49.2020.8.11.
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1016324-70.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
JACIARA

IMPETRANTE(S): DR. LANNING PIRES AMARAL

PACIENTE(S): LUCAS TAVARES BARBOSA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCAS TAVARES BARBOSA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (Código 136114), que indeferiu pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido - art. 121, § 2o, II e IV, do CP – (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta: 1) “
a prova judicializada, é completamente estéril e infecunda, no sentido de corroborar com a exordial acusatória
”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, possui ocupação lícita e residência certa no distrito da culpa, a justificar a liberdade; 4) aplicabilidade da Recomendação n. 62/2020 do CNJ em razão do “
surto de COVID-19 na cadeia pública de Jaciara
”, ensejaria a concessão de prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade processual ao paciente ou convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 53099484), com documentos (ID 53099485/ID 53102460).

O pedido liminar foi indeferido (ID 53735465).

O Juízo singular prestou informações (ID 53939471).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal - Pleito de revogação da prisão preventiva do paciente – Impossibilidade – Inviável a análise de matéria fático -probatória por esta via – O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória – Deve a medida cautelar ser mantida para a garantida da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – Gravidade concreta do delito - Decisão devidamente fundamentada - De mais a mais, as condições pessoais favoráveis, também, não são óbices a manutenção da prisão preventiva, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais - Inviável com efeito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão - Ademais, a pandemia de Covid -19 não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Recomendação n° 62 do CNJ se trata de um conselho, sem eficácia vinculante, bem como, não detém carga normativa com força legal ou constitucional - Pela denegação da ordem. ”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 55022488)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.11.2019, o Juízo singular decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:

“[...] Verifica-se pelos documentos apresentados, que existe uma linha de investigação que demonstram fortes indícios de que os representados foram os autores do homicídio qualificado contra a vítima José Marcos Gomes dos Santos, especialmente porque um dos investigados (Cleison Viricimo dos Santos) perdeu o aparelho celular no local do crime, o qual, mediante autorização judicial, foi periciado pela Autoridade Policial.

É dos autos, que a perícia realizada no aparelho celular, revelou que minutos antes do crime, o investigado CLEISON VIRICIMO DOS SANTOS encaminhou uma mensagem de áudio para o investigado LUCAS TAVARES BARBOSA dizendo: "ou, ó aqui véi, troca as castanhas, tá ligado? Troca as castanhas, coloca tudo nova, deixa repicada não mano véi, que eu não vou num trem com bala repicada não" (sic) (...) "Tem 03 ai ó, do dia que eu vi tem 03 repicadas, tá ligado? Tem castanha nova aí pô, troca pelas novas, coloca tudo novo pô" (sic).

No relatório n. 687/2019, os Policiais Civis relatam que o diálogo indica que o investigado LUCAS deveria substituir as munições velhas da arma de fogo, por novas, já que o investigado CLEISON não praticaria o crime de homicídio com munições repicadas. Relatam ainda, que o investigado LUCAS TAVARES BARBOSA teria motivo para ceifar a vítima da vítima, uma vez que esta, dias antes ao crime, desferiu "um tapa" no rosto de sua genitora Maria Luiza Tavares Filha Nogueira Barbosa. Por fim, a autoridade policial destaca que ambos os investigados integram a facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, sendo o representado CLEISON muito conhecido no meio policial.

No presente caso, após análise da representação policial, bem como os termos de declarações e depoimentos colhidos, entendo que se encontram presentes os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva. [...]

Tal fato está a reclamar providência do Estado suficiente para salvaguardar os seus interesses maiores, que é a paz social ou a ordem pública, onde a "status libertatis" termina por ceder ante o interesse maior da coletividade, justamente o caso em tela.

Verifica-se que o crime imputado aos representados demonstra uma personalidade violenta, certamente capaz de colocar em risco a ordem pública. [...]

Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, acolho a representação levada a efeito pela Autoridade Policial e em consonância com o parecer ministerial, o faço para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de CLEISON VIRICIMO DOS SANTOS e LUCAS TAVARES BARBOSA. [...]”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 53102460)

Em 23.7.2020, pronunciou o paciente por homicídio qualificado pelo
motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, bem como manteve a custódia preventiva porque “
persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva e nesta condição permaneceram durante toda a instrução criminal, bem como diante da gravidade concreta do delito, que diante dos elementos extraídos nos autos indicam a necessidade da segregação cautelar do réu, a fim de continuar resguardando a ordem pública
” (
Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 136114).

Em 7.8.2020, indeferiu pedido de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas por entender que “
permanecem incólumes os fundamentos da garantia da ordem pública
” (Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – Sistema
Primus
– Código 136114).

Pois bem.

A análise de provas acerca do envolvimento do paciente no crime, constitui matéria de fato inerente aos limites da ação penal, portanto não passível sua aferição em sede de
habeas corpus
(TJMT, Enunciado Criminal 42).

Em sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime, visto que o paciente e o coindiciado Cleison Vericimo dos Santos teriam matado a vítima, mediante o emprego de arma de fogo, com 3 (três) disparos, em via pública, porque “
dias antes ao crime, desferiu um tapa no rosto de sua genitora Maria Luiza Tavares Filha Nogueira Barbosa”
, bem como pelo suposto envolvimento dos
“investigados com

a facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho”,
conforme relatório policial.

O c. STF e STJ firmaram entendimento no sentido de que a gravidade do homicídio, extraída da motivação do crime [discussão amorosa entre a genitora do paciente e vítima] e da forma de execução [premeditado, com auxílio de membro da facção ligada ao “Comando Vermelho”, mediante emprego de arma de fogo, com 3 (três) disparos em via pública, na presença de terceiros], revelam a periculosidade do agente, a justificar a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública (STF, HC 161.174 -, Relator: Min. Alexandre De Moraes – 1.8.2019; STF, HC n. 141.152/CE – Relator: Min. Edson Fachin – 2.6.2017; STJ, HC 484.572/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 3.3.2020).

Logo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita e residência fixa],
não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar,
consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal
(STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).

No tocante à flexibilização da custódia devido à pandemia de COVID-19 e a propagação do vírus no interior da unidade penitenciária,
o paciente tem 19 (dezenove) anos de idade e a impetração não está instruída com qualquer documento comprobatório sobre seu estado de saúde ou acerca da preexistência de doença/comorbidade.

Anota-se que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e nem cria direitos ou obrigações. Ao contrário, trata-se de uma orientação que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio (STJ, HC 575.322/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.4.2020).

Noutro giro, a contaminação de detentos no interior da Cadeia Pública de Jaciara tem sido acompanhada pelo Juízo singular, conforme informações prestadas [ID. 53939471], o qual ressaltou que
“todas as medidas de prevenção foram adotadas, a fim de estabelecer o devido isolamento dos custodiados infectados dos demais, bem como providências tomadas para prevenção dos demais custodiados e servidores”

Assim sendo, afigura-se impertinente a soltura do paciente com base na Recomendação 62 do CNJ.

Por sua vez, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6o), não se verifica, que seriam suficientes para preservar a ordem pública ao considerar que o paciente, apesar da idade (dezenove anos), registra dois atos infracionais por tráfico e posse de drogas – arts. 33 e 28, ambos da Lei 11.343/2006 - (Códigos 127916 e 128307), além de estar sendo investigado por envolvimento com a facção criminosa “Comando Vermelho”, segundo relatório subscrito pelos investigadores de Polícia Hágatha N. O. dos Santos, Jacson R. Abrahão e Jaime da Silva, a demonstrar habitualidade delitiva (STJ, AgRg no RHC 123.135/RS – Relator: Min. Felix Fischer – 17.4.2020, TJMT, HC N.U 1010389-49.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.6.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020